Tribunal: TJMT
Processo: 0017353-98.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017353-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI DE LIMA - CPF: 314.012.011-72 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MULTAS COMETIDAS EM OUTRO ESTADO – VEÍCULO CLONADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. No presente caso, a angustia vivenciada pela parte Recorrente, que recebeu diversas multas oriundas de outro Estado, por um veículo que era um clone do seu, demonstra o abalo psicológico, que enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAVI DA LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0017353-98.2010.8.11.0041, movida em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarar a nulidade do AI n° AAA0217414, lavrada pela Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro e do AI de n° 0000889230, registrada no DETRAN do Estado de Mato Grosso, bem como determinou a restituição dos valores pagos a título de multa pela infração lavrada no citado AI n° AAA0217514 (Id: 157678854).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 257678854), quanto a necessidade de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 157678858), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve de adentrar ao mérito
, por inexistir hipótese de intervenção compulsória (Id: 158387182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAVI DA LIMA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos movida em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a presente ação, almejando a anulação dos autos de infração n° AAA0217414, 0000889230 e AAA0217514, que foram aplicadas no Estado do Rio de Janeiro-RJ, todavia, o veículo estava na cidade de Cuiabá-MT.

O Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos autos de infração supracitados.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte autora ora Recorrente, alegando que tem direito ao recebimento de indenização por dano moral, em virtude do abalo sofrido em decorrência dos erros cometidos pelo DETRAN.

Pois bem.

Ressalta-se que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Delineado esse cenário, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No presente caso, entendo que a angustia vivenciada pela parte Recorrente durante a instrução do processo administrativo e judicial, recebendo cobranças por uma infração que não cometeu, a qual fora cometida a aproximadamente 1.931,1 KM de distância da onde se encontrava e por um veículo de terceiros, preenche os requisitos necessários para a indenização por danos morais.

Partindo dessas premissas, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO AO IPVA – ART. 155, III, DA CF - ACOLHIDA – REGISTRO DE VEÍCULO DE FORMA IRREGULAR – FRAUDE – PROVA NEGATIVA – ÔNUS CONSTITUTIVO DA PARTE RÉ – ART. 333, II, DO CPC/73 – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA COERCITIVA DESCABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. Nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. 2. Considerando que o DETRAN/MT não comprovou a regularidade do registro do veículo em nome do autor e inexistindo indícios de que o autor foi legítimo proprietário do veículo, a baixa do registro e desconstituição dos débitos de IPVA em nome do autor é medida que se impõe. 3. Como a cobrança do débito era indevida e os autores foram impedidos de exercer a regular atividade empresarial, com a emissão de certidões negativas de débito e risco de ser excluído do SIMPLES Nacional, resta configurado a ocorrência de dano moral indenizável. 4. No caso, a extensão do dano não se revela grave, eis que com o simples pagamento dos débitos de IPVA, que totalizavam valores baixos, o quantum indenizatório deve ser reduzido, em atendimento aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido. 6. “No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado ‘é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis’ (RESp 1.696.910/SP).” (TJ-MT - AC: 10000121220198110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020). 7. “Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). 8. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença mantida em sede de reexame necessário.” (TJ-MT 00049402420088110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/12/2020)

“EMENTA RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – LEI ESTADUAL No 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT- INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA. Ademais, veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT., não são passíveis de taxação. O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral.“(TJ-MT - RI: 10009006520238110005, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

Desta forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, entendo como justo e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença, tão somente para condenar o DETRAN-MT, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023